Tribunal: TJES
Processo: 0129641-26.2011.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0129641-26.2011.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO VIANA DA SILVA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
, interposto em face da decisão de pronúncia às fls. 346/352 dos autos físicos – id. 3199523, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos,
in verbis
:

“
[...] que no dia 21 de outubro de 2009, por volta de 14h00min, Rua Santa Luzia, n° 04 (em frente à oficina mecânica do Wilson), no Bairro Santa Luzia, Cariacica/ES,
os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando arma de fogo, efetuaram disparos contra a vítima VALTIANO RIBET, vulgo "Alemão", provocando-lhe as lesões que foram causa suficiente de sua morte
e, também,
efetuaram disparos contra a vítima EDINILSON RODRIGUES REZENDE, dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades
, pois a vítima conseguiu correr do local dos fatos, mesmo estando ferida, foi socorrida, levada ao hospital e sobreviveu (fls. 06/07, 34/35, 39/41, 44/46 e 58).

Revelam os autos que, no dia do crime, as vítimas estavam conversando na oficina do Wilson, local de trabalho da vítima VALTIANO, vulgo "Alemão", quando o denunciado RODRIGO, vulgo "Capetinha", chegou e, sem nada dizer, efetuou disparos pelas costas da vítima EDINILSON (fls.34/35, 44/46 e 47/49).

Consta dos autos que quando a vítima EDINILSON percebeu que a outra vítima tinha sido atingida por disparo de arma de fogo, começou a correr e também foi atingido por disparo de arma de fogo. Mesmo ferido, EDINILSON conseguiu fugir da mira do denunciado RODRIGO, tendo sido socorrido e levado para o hospital (fls.34/35).

Extrai-se dos autos que, enquanto o denunciado RODRIGO atirava contra as vítimas, o denunciado CARLOS EDUARDO deu auxílio moral e material ao primeiro, permanecendo próximo ao local do crime, dando cobertura à ação criminosa do primeiro e aguardando RODRIGO para fugirem juntos do local (fls. 44/46 e 47/49).

Após atingir as vítimas, o denunciado RODRIGO foi ao encontro do denunciado CARLOS EDUARDO, e ambos fugiram juntos (fls. 44/46 e 47/49).

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente no fato do denunciado RODRIGO acreditar que a vítima EDINILSON teria dito que iria "correr atrás para vingar o crime" contra a vítima LEONARDO CALATRONI, vulgo "CABELO" (fls.44/46).

Outro motivo torpe é o fato dos denunciados acreditarem que a vítima estivesse abrindo um ponto de comércio de drogas na região dos fatos, o que desagradou os denunciados (fls. 47/49).

Os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os denunciados surpreenderam as vítimas no momento em que estavam em frente à oficina do Wilson (local de trabalho da vítima VALTIANO), conversando e totalmente distraídas, quando foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo (fls. 06/07, 34/35. 39/41 e 58). [...].”

Pelas práticas delituosas acima descritas, os recorrentes foram pronunciados como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I e IV
(com relação à vítima Valtiano Ribert) e
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II
(com relação à vítima Edinilson Rodrigues Rezende),
na forma do artigo 29,
caput
, e artigo 69, todos do Código Penal,
a fim de que ambos sejam submetidos ao julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 364/368-v dos autos físicos, a defensoria pública requer:
i)

a impronúncia dos recorrentes, ao fundamento de inexistência de provas mínimas de autoria e materialidade delitiva,
ii)
subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa das vítimas;
iii)
a concessão da gratuidade da justiça. Por fim, prequestiona os artigos 155, 413, §1º, e 414, do Código de Processo Penal, artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e artigo 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar no mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O artigo 414 do Código de Processo Penal, dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos narrados na inicial está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende d
o
Relatório de Atendimento ao Local do Crime, de fls. 07/09
, T
ermo Circunstanciado de fls. 19/20, Termo de Reconhecimento de Corpo de fl. 23/26-v, Auto de Apreensão de fl. 36, Laudo de Exame Cadavérico do corpo da vítima
V
altiano
R
ibet de fls. 43/45, L
audo
de Lesões Corporais da vítima
E
dinilson
R
odrigues
R
ezende de fl. 62,
e prova oral produzida ao longo da instrução processual.

De igual modo, os indícios suficientes de
autoria
restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos, conforme será demonstrado a seguir.

Inicialmente, constato que ao serem interrogados na fase investigativa, os dois réus confessaram a autoria do crime narrado na exordial acusatória.

Assim, oportuno transcrever trecho das declarações do réu Rodrigo dos Santos Falcão, às fls. 49/50 dos autos físicos, oportunidade em que confessou a prática do homicídio consumado e da tentativa de homicídio, além de narrar a dinâmica dos fatos. Vejamos:

“
[
...
] que
perguntado ao interrogado se confessa a autoria do homicídio
retromencionado
, respondeu que CONFESSA
; que perguntado ao interrogado se cometeu o crime sozinho,
respondeu que cometeu o crime em companhia de CARLOS EDUARDO VIANA DA SILVA
, vulgo DUDU; que perguntado ao interrogado que arma usou para a prática do crime, respondeu que usou uma PISTOLA CALIBRE 9mm; que perguntado ao interrogado onde está a arma usada no crime, respondeu que arma foi vendida para a pessoa de BILÚ (BRANQUINHO), que mora em ELDORADO EM VIANA ES, (ponto Final); Que
perguntado ao interrogado qual foi o motivo para a prática do crime; respondeu que foi devido o interrogado ter matado LEONARDO CALATRONI, vulgo CABELO e a VÍTIMA disse que iria correr atrás para vingar o crime
; que
perguntado ao interrogado qual foi a dinâmica do crime, respondeu que a VÍTIMA estava acompanhada de uma pessoa de cor morena trajando camisa vermelha e estava debaixo de um carro alvo engano GOL; que o interrogado chegou e descarregou a PISTOLA 9mm, na VÍTIMA e no rapaz que o acompanhava
; que
a pessoa de CARLOS EDUARDO vulgo DUDU estava esperando na MOTO A FAN 150 DE COR AZUL E PRATA e deu FUGA
; [
...
]”.

No mesmo sentido foram as declarações em sede investigativa do recorrente Carlos Eduardo Viana da Silva, às fls. 51/52, oportunidade em que confessou e narrou os fatos em consonância com o que foi contado pelo corréu. Confira-se:

“
[
...
] que
perguntado ao interrogado se confessa sua participação no crime, respondeu que CONFESSA
a participação no crime; que
o interrogado ficou somente dando cobertura para a prática do crime
; que
o interrogado estava numa MOTO CG 150 preta e CAPETINHA estava na MOTO 150 de cor preta
; que
o motivo do crime, foi porque a vítima estava abrindo um ponto de droga no local
; que
capetinha estava com uma pistola 9mm e o interrogado estava com um revólver calibre 38
. [
...
]”.

Em juízo, respectivamente às fls. 330 e 331, os réus Rodrigo dos Santos Falcão e Carlos Eduardo Viana da Silva optaram por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Corroborando a confissão extrajudicial dos recorrentes, o pai da vítima do homicídio consumado, senhor Ilson Ribet, ao prestar informações em juízo, à fl. 279 dos autos físicos, contou que após os fatos “
ouviu apenas os nomes "Capetinha" ou "Sequinho", como sendo as pessoas que estavam rondando sua oficina
”,
no dia e local em que ocorreu o crime.

Vale dizer, que “Capetinha” é o apelido do denunciado Rodrigo dos Santos Falcão.

Já a informante
Valéria da Silva Pereira Ribet, viúva da vítima Valtiano Ribet,
ao
prestar declarações em juízo,
à fl. 278, afirmou “
que ouviu comentários que possivelmente a morte da vítima teria sido motivado por vingança em razão da morte de ‘Neno
’”.

Nessa senda,
as provas supramencionadas demonstram existência de fortes indícios da participação dos acusados Rodrigo dos Santos Falcão e Carlos Eduardo Viana da Silva
, ora recorrentes, na prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Valtiano Ribet, e do crime de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Edinilson Rodrigues Rezende, de modo que
cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa
.

Ademais, no presente momento processual,
basta à
pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, uma vez que, nos termos do acórdão hostilizado, os indícios de autoria foram calcados em provas produzidas em juízo (fls. 41/43).
Isso porque a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, em que não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, pois bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime (AGRG no AREsp n. 2.154.116/RN, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 772.898; Proc. 2022/0301396-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 13/12/2022; DJE 15/12/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. IN DUBIO PRO SOCIETAT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema: Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)
.
2. As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, está presente nos autos pelo laudo cadavérico de fls. 116/117. Quanto a participação ou autoria, entendo que há sim indícios, ainda que consubstanciado no depoimento da testemunha sigilosa, a qual viu os fatos e narrou a conduta dos envolvidos, inclusive confirmando o seu depoimento em juízo.
3. Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao Conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0008868-86.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pan
dolpho Kiffer; Julg. 28/09/2022; DJES 06/10/2022)

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade, quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes,
não h
á
que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Por sua vez, em relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras
previstas nos incisos I e IV do §2º do art. 121 do Código Penal ('motivo torpe' e 'recurso que dificultou a defesa do ofendido'), entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nes
t
a fase processual, o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e por motivo torpe, tendo em vista que as vítimas foram totalmente surpreendidas com a ação dos seus executores, que se aproximaram de forma repentina de motocicleta, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, e que o crime teve como motivação a vingança pela morte de terceiro.

Assim, estando o reconhecimento dessas qualificadoras fundadas em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual os recorrentes
Rodrigo dos Santos Falcão e Carlos Eduardo Viana da Silva
foram pronunciados ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por derradeiro, não assiste razão à douta defesa no pleito de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
ante a hipossuficiência dos recorrentes.
Isso porque, o artigo
804
do
Código de Processo Penal
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Des
s
a forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas d
os apenados
após a data da condenação.

Logo, entendo que cabe ao
m
agistrado responsável pela
e
xecução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
os recorrentes
, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do
Código de Processo Civil
.

Finalmente, d
ou como prequestionados
os artigos 155, 413, §1º, e 414, do Código de Processo Penal, artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e artigo 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 29,
CAPUT
, E ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.

IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO
S
DELITO
S.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
.
INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
2. As qualificadoras pelas quais os réus foram pronunciados somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.
3. Restando demonstrado que o reconhecimento das qualificadoras está fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão das mesmas.
4. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos recorrentes, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.